Tribunal: TRF3
Processo: 5007338-73.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
235/1327)

5007338-73.2022.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007338-73.2022.4.03.6102

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CARLOS ROBERTO SANT ANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSICA ALESSANDRA CONSTANTINO - SP310702-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ERNANI CONSTANTINO - SP112000-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL VITOR CONSTANTINO - SP391745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILENE CRISTINA DINIZ - SP310325-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ROBERTO SANT ANA

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA ALESSANDRA CONSTANTINO - SP310702-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ERNANI CONSTANTINO - SP112000-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL VITOR CONSTANTINO - SP391745-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENE CRISTINA DINIZ - SP310325-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Embargos de declaração aos quais se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007338-73.2022.4.03.6102

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CARLOS ROBERTO SANT ANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSICA ALESSANDRA CONSTANTINO - SP310702-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ERNANI CONSTANTINO - SP112000-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL VITOR CONSTANTINO - SP391745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILENE CRISTINA DINIZ - SP310325-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA ALESSANDRA CONSTANTINO - SP310702-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ERNANI CONSTANTINO - SP112000-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL VITOR CONSTANTINO - SP391745-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENE CRISTINA DINIZ - SP310325-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ROBERTO SANT ANA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS de acórdão assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇUCAR. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. QUÍMICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Descabe a alegação do INSS, quanto à suposta falta de interesse de agir da parte autora, e pedido de suspensão do processo, tendo em vista que os documentos apresentados com a presente demanda, já constavam do processo administrativo.

- Não é caso de se ter submetida a decisão de 1.o grau ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A EC n.o 103/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor, já se encontravam filiados ao RGPS.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz "o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada" e o segurado "o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação", "de forma clara e específica", demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a agentes químicos e ao agente físico ruído, acima do limite legal, consoante Decretos n.o 53.831/64, n.o 83.080/79, n.o 2.172/97, n.o 3.048/99 e n.o 4.882/2003.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Considerando os períodos reconhecidos como especiais e os demais períodos computados administrativamente, o autor soma os 35 anos de tempo de serviço, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, a partir da DER.”

Sustenta a autarquia que a decisão em epígrafe contém omissão, tendo em vista a impossibilidade de enquadramento da atividade na lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação da exposição a agente nocivo. Requer seja sanado o vício apontado.

Manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Isso porque o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

Neste caso, a respeito da matéria em discussão, constou expressamente do julgado embargado, in verbis:

“A controvérsia restringe-se ao reconhecimento do caráter especial das seguintes atividades desenvolvidas pela parte autora:

- Períodos de 16/1/1984 a 31/3/1984, de 23/4/1984 a 14/11/1984, de 19/11/1984 a 22/1/1985 e de 5/7/1985 a 28/4/1995

Empregador: Usina São Martinho S/A.

Funções: serviços agrícolas na lavoura de cana-de-açúcar, ajudante de mecânico e mecânico.

Prova: CTPS e PPP emitido em 14/12/2016.

Agente(s) nocivo(s): agente físico ruído e agentes químicos.

Embasamento legal: Anexo III do Decreto n.o 53.831/64, Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e no Decreto n.o 4.882/2003.

Neste caso, o PPP indica que o autor trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar nos períodos de 16/1/1984 a 31/3/1984, de 23/4/1984 a 14/11/1984 e de 19/11/1984 a 22/1/1985.

Com efeito, a atividade desenvolvida na lavoura canavieira pode ser enquadrada como especial, pela categoria profissional, até a edição da Lei n.o 9.032, de 28/4/1995, ante a penosidade da função e também pela exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos encontrados na poeira e fuligem da palha da cana-de-açúcar queimada.

Nesse sentido, cito os julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES APOSENTADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRABALHO EM LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. AGENTE FRIO. TEMPERATURA NÃO AFERIDA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LABOR COMUM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS.

- Recebida a apelação interposta tempestivamente, conforme certificado nos autos e observância da regularidade formal, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- Pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

(...)

- A atividade de trabalhador em lavouras de cana-de-açúcar era reconhecida como especial com base na equiparação à categoria dos trabalhadores na agropecuária (item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64).

- Todavia, o E. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, firmou entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

- Incabível o reconhecimento da atividade especial do trabalhador da lavoura de cana com base exclusivamente na categoria profissional.

- No entanto, por outro lado, conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

- O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana de açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana de açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões.

- As atividades desenvolvidas no corte de cana obrigam que o trabalhador esteja exposto ao agente físico calor, que, no caso dos canaviais, a dissipação é dificultada pela rama da planta, fazendo com que a temperatura ultrapasse em muitos graus os limites considerados razoáveis para o ser humano.

- A atividade classifica-se como pesada e contínua, cujo descanso, costumeiramente, é realizado no próprio local de trabalho. Os serviços realizados no canavial, além de extenuantes, geram riscos ergonômicos relacionados a cortar, levantar e empilhar fardos de cana, em uma média de dez toneladas por dia. As ferramentas utilizadas nos serviços de corte da cana nem sempre são as mais apropriadas, em muitos casos, utilizadas de forma inadequada, acarretando risco de lesões.

- Possível o reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura da cana-de-açúcar em razão da insalubridade do trabalho no canavial.

(...)

- Apelação do INSS e recurso do autor desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5508482-76.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/04/2024, DJEN DATA: 03/04/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL ou POR TEMPO DE CONTRIUBIÇÃO. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. ESPECIALIDADE COMPROVADA. PPP. LAUDO PERÍCIAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER.

- A Nona Turma firmou entendimento no sentido de reconhecer a especialidade das atividades que envolvam o cultivo e corte da cana-de-açúcar, a utilização de defensivos agrícolas, com exposição à fuligem, em razão da penosidade e exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), nos termos do código 1.2.11 do Anexo do Decreto n. 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/79.

- Documentos juntados aos autos que comprovam de maneira inequívoca o exercício do labor de cortador de cana-de-açúcar, em razão da penosidade e exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos).

- Laudo pericial confeccionado por perito regularmente constituído, acrescentando informações às contidas no PPP, não tendo o INSS infirmado as conclusões ali apostas.

(...)

- Apelações do INSS e do autor parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5141786-63.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 24/09/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TEMA 995/STJ.

(...)

No que se refere à atividade exercida pelo trabalhador rural na cultura canavieira, vinha entendendo ser possível o seu reconhecimento como especial, com fundamento no item 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64 (Trabalhadores na agropecuária).

No entanto, a 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, firmou posicionamento no sentido de não poder equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar.

Isso fez com que este Relator, a despeito do seu entendimento pessoal, passasse a observar a orientação advinda daquela Corte Superior.

Novamente refletindo sobre o tema, no entanto, de acordo com premissa fundada nas máximas de experiência, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, a atividade exercida pelos trabalhadores no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada no código 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), no Item 12 do Anexo II do Decreto no 2.172/97, bem como no Item XII do Anexo II do Decreto no 3.048/99, uma vez que o trabalho, tido como insalubre, envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol e a produtos químicos, tais como, pesticidas, inseticidas e herbicidas, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho.

Dessa forma, considero como especial o período acima explicitado.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

E, computando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos, somados aos demais períodos de atividade comum e especial já considerados pelo INSS, anotados na sua CTPS e planilha de cálculo do até o requerimento administrativo (24/08/2021), perfazem-se apenas 35 anos, 05 meses e 26 dias, conforme planilha anexa, insuficientes para a percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, tanto na forma proporcional como na forma integral, conforme dispõe os artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

(...)

Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida em parte.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015874-98.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 22/08/2024)

Assim, possível o enquadramento como especais dos períodos de 16/1/1984 a 31/3/1984, de 23/4/1984 a 14/11/1984 e de 19/11/1984 a 22/1/1985, pela categoria profissional.”

Em verdade, discordante com o encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.

Ademais, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Por fim, fica a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A SÚMULA N.o 182 DO STJ PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.o 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AINDA NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Hipótese em que o agravo interno não foi conhecido  pela incidência da Súmula n.o 182 do STJ; o disposto no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil; além de farta e uníssona jurisprudência desta Corte  porque "o Agravante, em suas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão agravada ." 2. O Embargante, no entanto, traz argumentação absolutamente dissociada do fundamento constante do acórdão ora impugnado, ao se referir a prequestionamento da matéria na instância de origem e a pressupostos do recurso especial, questões estas não examinadas na decisão que se diz estar omissa, vício inexistente. 3. A sucessão de falhas no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos manejados denota deficiência e inaptidão das petições recursais, mas não necessariamente litigância de má-fé, o que, por ora, repele o pedido da Embargada de aplicação da multa do art. 81 do Código de Processo Civil. 4. Como não houve fixação de honorários nem pelo Tribunal a quo nem pela Turma Julgadora, não há falar em majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência ao Advogado de que a reiteração de recurso manifestamente inadmissível pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.770.875/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração do INSS.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Embargos de declaração aos quais se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão